Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Augusto Antônio da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Antônio Arthur Sousa e Silva, seu filho, e do Distrito Federal –, revogara a decisão anterior, que, de sua vez, determinara que o ente público promovesse nova internação compulsória do derradeiro agravado em clínica privada especializada em tratamento de pacientes dependentes químicos. Segundo o provimento guerreado, a ação principal está em trâmite desde dezembro de 2018, havendo o primeiro agravado recebido a assistência postulada, porquanto permanecera internado por três meses na Clínica Recanto (de fevereiro a maio/2019), às expensas da administração local, em cumprimento à tutela de urgência anteriormente deferida. Pontuara o julgado, outrossim, que, tendo em vista que já se efetivara a internação objeto da pretensão inicial, não sobeja possível se prolongar por tempo indeterminado a internação compulsória, em observância aos preceitos albergados na Lei no 10.216/2001. Assentara, alfim, que novo pedido de internação compulsória deve ser formulado em ação própria, oportunizando-se ao primeiro agravado comprovar se a sua situação clínica exige tratamento em regime de internação. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento incidental que originalmente postulara e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida incidental que reclamara, promovendo-se nova internação compulsória de seu filho. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é genitor do primeiro agravado, que, de sua parte, é dependente químico e portador de enfermidade mental. Sustentara que ele “encontra-se em estado agitado e agressivo, necessitando de intervenção médica de internação compulsória e, recentemente, o corpo de bombeiro da região de Santa Maria já atendeu várias ocorrências relacionadas aos surtos de esquizofrenia[1]” que experimentara. Esclarecera que após ter sido liberado da internação, o filho retornara ao antigo padrão de consumo de substâncias psicotrópicas ilícitas e deixara de usar seus medicamentos para tratar de sua doença mental (esquizofrenia). Observara que, nos últimos anos, a dependência química do filho aumentara, e, ocasionalmente, prática ele furtos, sofre espancamentos de terceiros e dorme na rua. Destacara que, conquanto tenha sido internado compulsoriamente pelo período de 3 (três) meses por força da medida liminar anteriormente deferida, após a sua liberação para acompanhamento ambulatorial, não aderira à nova modalidade de tratamento. Pontuara que, em consonância com o relatório datado de 28.09.2020, emitido por médica psiquiátrica do CAPS de Santa Maria, afigura-se necessária a internação voluntária do filho, pois, diante de seu quadro de saúde, sua liberação para tratamento ambulatorial representa risco de vida para as pessoas que com ele convivem. Pontificara que a alta concedida ao filho fora prematura, ressoando impassível sua imediata reinternação compulsória, às expensas do ente federado, para preservação do direito à saúde de índole constitucional, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal. Assinalara que seu filho não tem condições psiquiátricas de manter-se distante das drogas, não sobejando prudente aguardar a sobrevinda de situações mais graves, comprometedoras de sua integridade física, de familiares e de terceiros. Defendera que, nos termos do artigo 4o da Lei no 10.216/2001, a internação compulsaria afigura-se a modalidade de tratamento indicada quando o recurso extra-hospitalar não se mostrar suficiente, como ocorre na espécie. Asseverara que, diante desses fatos e em face da gravidade do estado de saúde do filho, somente lhe resta invocar os direitos que lhe são assegurados pelos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal, e pelos artigos 204, § 2o, e 209, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, com o objetivo de compelir a administração local a promover seu tratamento em hospital público ou, inexistindo, em hospital particular, resguardando-lhe, assim, o direito à vida e à saúde que lhe são inerentes e conferindo-se efetividade aos mandamentos derivados de aludidos dispositivos. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Augusto Antônio da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Antônio Arthur Sousa e Silva, seu filho, e do Distrito Federal –, revogara a decisão anterior, que, de sua vez, determinara que o ente público promovesse nova internação compulsória do derradeiro agravado em clínica privada especializada em tratamento de pacientes dependentes químicos. Segundo o provimento guerreado, a ação principal está em trâmite desde dezembro de 2018, havendo o primeiro agravado recebido a assistência postulada, porquanto permanecera internado por três meses na Clínica Recanto (de fevereiro a maio/2019), às expensas da administração local, em cumprimento à tutela de urgência anteriormente deferida. Pontuara o julgado, outrossim, que, tendo em vista que já se efetivara a internação objeto da pretensão inicial, não sobeja possível se prolongar por tempo indeterminado a internação compulsória, em observância aos preceitos albergados na Lei no 10.216/2001. Assentara, alfim, que novo pedido de internação compulsória deve ser formulado em ação própria, oportunizando-se ao primeiro agravado comprovar se a sua situação clínica exige tratamento em regime de internação. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento incidental que originalmente postulara e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida incidental que reclamara, promovendo-se nova internação compulsória de seu filho. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de que o primeiro agravado já fora internado compulsoriamente por 03 (três) meses por força de decisão judicial, sem que tenha havido melhora em sua condição de saúde, não afigura-se possível prolongar sua internação por tempo indeterminado, notadamente quando a ação está em trâmite há mais de 02 (dois) anos, devendo o agravante aviar nova ação renovando o pedido de internação compulsória do filho, em observância aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Alinhadas as premissas que lastreiam o decisório sob reexame, fica patente que se ressente de sustentação material e não guarda conformidade com a premência do fornecimento do tratamento médico do qual necessita o primeiro agravado como forma de serem tratados, ou ao menos amenizados, os efeitos das patologias que o acometem e do vício que o aflige, ensejando o risco de vir a recrudescer sua dependência química e todas as mazelas sociais e individuais decorrentes. Inicialmente deve ser registrado que, consoante se extraí dos autos da ação principal, fora, de fato, anteriormente deferida em favor do agravante a antecipação dos efeitos da tutela que postulara, sendo cominada ao Distrito Federal a obrigação de promover a internação compulsória de seu filho. Ocorre, contudo, que essa circunstância e o fato processual não traduzem óbice para que o agravante postule, novamente, idêntica medida, pois concedida alta ao filho. Consoante os elementos colacionados, o prazo que perdurara a internação – 03 (três) meses – não se revelara suficiente para a eficácia do tratamento postulado e do qual necessita o primeiro agravado. Sob esse contexto, não se divisa nenhum óbice processual para a renovação da prestação formulada, determinando-se que o agravante promova o ajuizamento de nova ação, pois, estando a ação que promove ainda em curso, a segunda pretensão poderia ser liminarmente rejeitada, sob o fundamento da litispendência. Demais disso, não afigura-se razoável e consentâneo com os postulados legais do direito à saúde e à efetividade da prestação jurisdicional, se cominar ao agravante que aguarde o trânsito em julgado da sentença a ser proferida na presente ação, postergando a realização de uma medida que afigura-se urgente. Sob essa ótica, a existência de decisão de antecipação da tutela recursal anterior, a toda evidência, não configura qualquer impedimento para a renovação de idêntica medida, porquanto compreendida no objeto da ação, notadamente porque a internação demandada não fora vindicada com prazo certo, senão o necessário para o adequado tratamento do filho do agravante. Consignadas essas observações, infere-se das razões recursais a verossimilhança do alegado, emergindo da inequívoca necessidade de se renovar a internação compulsória do filho do agravante. Com efeito, colacionara o agravante relatório, datado de 28.09.2020, de médico psiquiatra do CAPS de Santa Maria/DF positivando a necessidade da internação do paciente, como se infere do abaixo reproduzido[2], in verbis: “O Sr. Antônio Arthur Sousa e Silva é portador de Esquizofrênia Paranóide (CID F20.0) distúrbio psíquico que apresenta há cerca de cinco anos; seu genitor o Sr. Augusto Antônio da Silva comenta que antes desse período seu filho era um indivíduo sem anormalidades mentais, tendo feito dois cursos técnicos, um na área de eletroeletrônica e outro na área da construção civil tendo trabalhado com os dois antes de adoecer; seu Augusto comenta que nessa época Antônio Arthur fazia uso de maconha. Seu Augusto relata que logo que o distúrbio mental do filho teve início sua genitora não suportou e foi embora para a Europa e nunca mais fez contato, relata também ter outro filho em Natal, mas não se envolve com a situação do irmão. Ele relata que toma conta do Antônio Arthur só, é vigilante com escala 12/36, trabalhando no período noturno, para de dia ficar cuidando do filho. Seu Augusto comenta que Antônio Arthur já esteve internado por três vezes na Clínica Recanto, uma vez no Hospital Espírita de Anápolis e por duas vezes no HSVP sendo a última entre 10.505.2020 e 29.05.2020, tendo saído com indicação de usar os seguintes medicamentos, mas não adere aos tratamentos pós altas (riperidona 4mg/dia + levomepromazina 100/dia + haloperido decanoato 100mg/mês) e indicação de continuar tratamento no Caps III do Riacho Fundo, mas nunca compareceu e nem fez uso dos medicamentos. Seu Augusto relata sofrer muito com o adoecimento psíquico do filho pois ele apresenta comportamento extremamente agressivo (‘Dr. De uma hora para outra ele fica agressivo e parte para cima de mim com o que tiver nas mãos, nesse momento Augusto mostra os braços com as cicatrizes decorrentes das agressões sofridas por Antônio). Comentam também sobre o comportamento piromaníaco do mesmo, já tendo posto fogo em roupas, documentos e em parte da casa; risos imotivados, falar só, isolamento social (não sai de casa), atira pedras na rua com frequência, grita. Seu Augusto relata que já tentou medicá-lo por conta própria, mas quando o filho descobre ele fica agressivo. Visitas de equipes de saúde já foram tentadas, mas o paciente torna-se agressivo com tais; suas remoções para internações demandam cerca de dez a doze homens para contê-lo pelo grau de agitação e agressividade que o paciente fica, é tanto que seu Augusto relata que o CBMDF da região já conhece a situação do Antônio. Dessa feita a única modalidade para tratamento do paciente é internação involuntária, pois como o mesmo não adere ao tratamento e tem esse grau de comprometimento psíquico, o paciente corre risco de vida, assim como seu pai e terceiros. CID: F20.0.” Há que ser registrado que, conquanto o Distrito Federal tenha coligido aos autos da ação principal ofício originário do Núcleo de Judicialização[3] informando que a equipe do CAPS de Santa Maria/DF está realizando o acompanhamento ambulatorial do primeiro agravado, não evidenciara essa alegação, porquanto não fora acostado aos autos da ação principal o relatório médico interdisciplinar individualizado no ofício. Confira-se por oportuno o teor desse documento[4], in verbis: “Em atenção ao Ofício no. 046739/2020 –GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER(53380055), referente ao processo supracitado, encaminha-se as informações prestadas pela Diretoria de Serviços de Saúde Mental - DISSAM/COASIS/SAIS/SES(54006513), a seguir transcritas: ‘Retornamos o presente informando que o paciente ANTONIO ARTHURSOUSA E SILVA, foi avaliado pela equipe do CAPS AD Santa Maria. Conforme relatório médico multidisciplinar 53935261, elaborado em visita domiciliar em 11/01/2021, a equipe do CAPS está conseguindo fazer o manejo ambulatorial do paciente e não considera a necessidade de nova internação involuntária. Nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos.’ 2. Ressalta-se que em atendimento à Circular SEI-GDF n° 73/2019 - PGDF/PGCONT deixamos de informar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT”. Com efeito, o relatório médico multidisciplinar nomeado, confeccionado após visita domiciliar, não fora coligido aos autos da ação principal, conquanto tenha havido determinação judicial nesse sentido. Diante do havido e do relatório médico acostados aos autos pelo agravante atestando a necessidade de nova internação compulsória do filho, e, outrossim, aferida a ineficácia dos meios usuais extra-hospitalares, há que se dar prevalência ao dever constitucional do Estado em prestar assistência médico-hospitalar àqueles que dela necessitam (CF 196), mesmo sem o seu consentimento (art. 6o, inc. III, Lei n.o 10.216/01). Notadamente, a Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei n.o 10.216/01), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescreve três espécies de internação psiquiátrica: voluntária, involuntária e compulsória (art. 6.o, par. ún.). A primeira – internação voluntária – pressupõe a necessidade de tratamento intensivo e o consentimento do paciente (inc. I). A segunda - internação involuntária - é medida extremada que deve ser empregada mesmo sem o consentimento do usuário, mas a pedido de terceiro, mais comumente seus familiares, nos casos em que o paciente necessita ser contido, o que se afere mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (inc. II c/c art. 6.o, caput). A terceira e última – internação compulsória – é o último recurso que, nas suas razões, apela à preservação da vida do próprio paciente, nos casos em que nenhum outro tratamento se fizera eficaz. Nesta derradeira hipótese, tem-se que a gravidade do quadro do paciente é tamanha ao ponto de justificar, inclusive, seja tomada contra a vontade do mesmo ou de seus familiares, cabendo ao magistrado determiná-la em decisão fundamentada, quando devidamente aparelhado em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (inc. II c/c art. 6.o, caput). No caso, o laudo médico exibido pelo agravante é suficiente para demonstrar a verossimilhança do alegado, precisamente quanto à necessidade da reinternação compulsória do seu filho, sendo expressamente afirmada a ineficácia dos tratamentos pretéritos que lhe foram dispensados (medicamentosos, psicológicos e psiquiátricos). O que sobeja, ademais, é que não adere de forma voluntária ao tratamento quando está em ambiente familiar. Nesse viés, restaram caracterizados os motivos aptos a ensejar a internação compulsória do paciente (dependência química grave e ineficácia dos tratamentos medicamentosos, psicológicos e psiquiátricos anteriormente ministrados), notadamente diante do diagnóstico do profissional de saúde que, devidamente habilitado, atestara a gravidade do quando de dependência química do paciente. Ademais, não se pode olvidar que o laudo médico exibido pelo agravante é suficiente para demonstrar a necessidade da internação compulsória do seu filho ante o fato, inclusive, de que a dependência que o acomete está lhe ensejando até mesmo riscos à sua integridade física e de seus familiares, não detendo o pai, outrossim, estrutura apta a promover, de forma satisfatória, a reabilitação do filho dependente químico, apesar da sua dedicação e denodo. Por conseguinte, faz-se imperiosa a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito do filho do agravante constitucionalmente positivado. Nesse diapasão, o que, a priori, poderia caracterizar a espécie de internação voluntária, passa a se enquadrar na espécie internação compulsória, ante a imprescindibilidade da atuação do poder jurisdicional. Sob essa realidade, a medida de urgência postulada pelo agravante deve ser concedida. Essas evidências ensejam a certeza de que, a par de comprovada a necessidade de sujeição ao tratamento prescrito, o paciente dele necessita de imediato como forma de evitar o recrudescimento dos males que o afligem, traduzindo risco para si e para seus próprios familiares, o que é suficiente para evidenciar a plausibilidade de lhe advir dano irreparável ou de difícil reparação do seu não-fomento. Ademais, se a preceituação médica recomenda nova internação compulsória, é evidente que o tratamento reveste-se de urgência ante a inexorável certeza das inúmeras mazelas que acometem os dependentes químicos e seus familiares. Ilação inversa, aliás, implica menosprezo para com a prescrição médica e redunda na sua reputação como supérflua ou inadequada, o que, evidentemente, ressente-se de sustentação jurídica e de razoabilidade. Ora, as circunstâncias acima identificadas são suficientes para ensejarem a certeza de que o paciente necessita ser submetido a tratamento especializado, ensejando a caracterização dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela que reclamara o agravante com o objeto único de compelir a administração a fomentar o tratamento do qual necessita seu filho de forma a lhe ser resguardada a preservação da sua saúde, aqui compreendida em sua inteireza, ou seja, a higidez física e mental da pessoa. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao poder público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridas as internações voluntárias, involuntárias ou compulsórias àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do estado. Ora, ao poder público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade da internação compulsória, mediante a interseção do Judiciário, como medida de resguardo à saúde de todos enquanto Direito Fundamental. Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência de nossos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação de tutela deferida em ação de obrigação de fazer a fim de determinar a internação compulsória de dependente químico em clínica especializada. Verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável presentes. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJ/SP 13a C. Dir. Públ. - AI n.o 0066377-70.2011.8.26.0000 Rel. Ferraz de Arruda - j. 10.08.2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada. Internação compulsória de drogado em estabelecimento de saúde. Compatível liminar deferida. Admissibilidade. Dever constitucional do estado, em seu sentido amplo, de fornecer o tratamento pleiteado nos termos do artigo 196 da CF. Recurso desprovido” (TJ/SP 5a C. Dir. Públ. -AI n.o 0467677-36.2010.8.26.0000 Rel. Franco Cocuzza - j. 20.06.2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada Internação compulsória do autor para desintoxicação de álcool e drogas. Deferimento da tutela antecipada. Admissibilidade: Cabível a antecipação da tutela ante a presença dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil e o que dispõe o artigo 196 da Constituição federal. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJ/SP 6a C. Dir. Públ. - AI n.o 0586297-07.2010.8.26.0000 Rel. Israel Góes dos Santos - j. 07.02.2011). “DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR DEPENDENTE ALCOÓLICO E QUÍMICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. BLOQUEIO DE VALORES. CABIMENTO.1. Tratando-se de pessoa usuária de drogas, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.2. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. [...]” (70045266129 RS , Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 24/10/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/10/2011) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. A autora é parte legítima para pleitear a internação do marido para tratamento da dependência química, ainda que maior e capaz. É possível juridicamente o pedido de internação compulsória, encontrando fundamento no 11, caput, do Decreto no 24.559/34. Está presente o interesse processual da parte, quando esta necessita recorrer ao Poder Judiciário para garantir o direito à saúde, independentemente de prévio pedido administrativo. É dever dos entes públicos promover, solidariamente, o atendimentos à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal. Havendo comprovação da necessidade do tratamento especializado requerido, fazem-se presentes a verossimilhança e o fundado receio de dano irreparável autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70029817954, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/04/2009) A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal propiciar o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal e aferido que o paciente, padecendo de enfermidades graves, traduzidas nos vícios que o escravizam, necessita da internação compulsória, deve, então, ser-lhe assegurado, como forma de concretização do direito subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, o direito de ser contemplado, mediante a imposição de cominação ao poder público com esse objetivo, com o fomento do tratamento do qual necessita para amenizar ou ilidir a doença que a aflige em sede de antecipação de tutela. Dos argumentos alinhados deflui, então, a constatação de que, estando patenteado que efetivamente o filho do agravante, padecendo de enfermidades psiquiátricas de natureza grave, necessita ser submetido ao tratamento que lhe fora prescrito, deve, como expressão dos direitos à saúde e à assistência que lhe são resguardados, ser-lhe assegurado seu fomento imediato pelo poder público local, compelindo-se o primeiro agravado, por não ter adimplido as tarefas que lhe estão debitadas, a fornecê-lo de forma coercitiva. Esse, aliás, é o posicionamento que há muito se consolidara na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFICAÇÃO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI 10.216/2001 - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - EXAME DE PERICULOSIDADE E INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPLICAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - VEDAÇÃO PELA VIA DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO - HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO PARA DENEGAR A ORDEM. I - A questão jurídica relativa à possibilidade de internação compulsória, no âmbito da Ação Civil de Interdição, submete-se a julgamento perante os órgãos fracionários da Segunda Seção desta a. Corte; II - A internação compulsória, qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. III - São modalidades de internação psiquiátrica: a voluntária, que é aquela que se dá a pedido ou com o consentimento do paciente (mediante declaração assinada no momento da internação); a involuntária, que é a que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e, por fim, a internação compulsória, determinada por ordem judicial. IV - Não há constrangimento ilegal na imposição de internação compulsória, no âmbito da Ação de Interdição, desde que baseada em parecer médico e fundamentada na Lei 10.216/2001. Observância, na espécie. V - O art. 4o da Lei no 10.216/2001, fruto de uma concepção humanística, traduz modificação na forma de tratamento daqueles que são acometidos de transtornos mentais, evitando-se que se entregue, de plano, aquele, já doente, ao sistema de saúde mental. VI - Todavia, a ressalva da parte final do art. 4o da Lei no 10.216/2001, dispensa a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Hipótese dos autos, ocorrência de agressividade excessiva do paciente. VII - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. VIII - Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário conhecido para denegar a ordem.” (HC 130.155/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 14/05/2010) Alinhados esses argumentos, patenteada a plausibilidade do direito invocado e a situação de urgência que aflige pai e filho, a medida antecipatória deve ser concedida como forma de, através da internação compulsória do agravado, ser-lhe assegurado o tratamento do qual necessita com premência, prestigiando-se as garantias que lhe são ressalvadas e como forma de ser preservada sua intangibilidade corporal e fomento do tratamento passível de aliviar os transtornos que o afligem. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela de urgência reclamada, cominando ao Distrito Federal a obrigação de, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação pessoal, viabilizar a internação prescrita ao primeiro agravado em hospital da rede pública aparelhado para atendê-lo, ou, diante da indisponibilidade de vaga ou inviabilidade de fomento do tratamento sob essa forma, viabilizar sua realização em hospital da rede privada, suportando os custos correspondentes, sob pena de incorrer em multa pecuniária, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso, ressalvado que o primeiro agravado é assistido por Curador Especial. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 24897227 - Pág. 6 (fl. 08). [2] - ID Num. 73284640 - Pág. 3/4 (fls. 261/262) – ação principal.. [3] - ID Num. 86447774 - Pág. 9 (fl. 340) – ação principal. [4] - ID Num. 86447774 - Pág. 9 (fl. 340) – ação principal.